Tribunal: TJBA
Processo: 8023187-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023187-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE WILTON ALVES JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES

AGRAVADO: S. O. D. V. A. REPRESENTADA POR RACHEL OLIVEIRA BRANDÃO DO VALE

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SODRE DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA ORIGEM. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 487, III, B, DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

A homologação de acordo no juízo de origem implica a perda superveniente do objeto diante falta de interesse de agir do agravante, que não mais necessita de tutela jurisdicional.

RECURSO PREJUDICADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°.
8023187-12.2025.8.05.0000
em que é agravante
JOSE WILTON ALVES JUNIOR
e agravada
S. O. D. V. A. REPRESENTADA POR RACHEL OLIVEIRA BRANDÃO DO VALE.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA